Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-46.2023.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
06/03/2024
Número: 0600008-46.2023.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600008-
46.2023.6.16.0040, que declarou aprovadas as contas do Partido Cidadania de Sertanópolis - PR
para o exercício de 2022, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019 e
determinou o arquivamento dos autos, conforme expõe o artigo 44, inciso VIII, alínea a da Res. TSE
n. 23.604/2019. Determinou a União a pagar à Dra. Gabriela Totti Rafaeli - OAB/PR 76.664, os
honorários advocatícios devidos em razão do trabalho desenvolvido, os quais fixou, com base no
art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, e por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), corrigidos
monetariamente pelo INPC-IBGE a contar da data da presente decisão.(Prestação de Contas Anual
da Comissão Provisória do Partido Cidadania de Sertanópolis - PR, referente ao exercício de 2022,
nos termos da Resolução TRE n° 23.604/2019, consideradas prestadas e aprovadas as contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CIDADANIA - SERTANÓPOLIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI (DEFENSOR DATIVO)
CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA (RECORRIDO)
GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI (DEFENSOR DATIVO)
JOSE ARILDO CHERRI (RECORRIDO)
GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI (DEFENSOR DATIVO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43824248
04/03/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.232

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600008-46.2023.6.16.0040

Sertanópolis – PARANÁ

Redatora Designada: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

RECORRIDO: CIDADANIA - SERTANÓPOLIS - PR - MUNICIPAL

DEFENSOR DATIVO: GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI

RECORRIDO: CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA

DEFENSOR DATIVO: GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI

RECORRIDO: JOSE ARILDO CHERRI

DEFENSOR DATIVO: GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NOMEAÇÃO DE
ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NORMATIVA. ANULAÇÃO DA
NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA
EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO
PREVISTA NO ART. 29, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.604/2019 ÀS HIPÓTESES DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ART. 32, §4º, DA LEI Nº 9.096/95.
PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM NATUREZA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 43824248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

1. Não há previsão legal que fundamente a nomeação de
advogado dativo para defesa dos interesses de partido
político.

2. A nomeação de advogado dativo a pessoas naturais
depende da demonstração de hipossuficiência econômica
e deve obedecer à ordem da relação dos advogados
inscritos no Estado, que aceitem exercer a advocacia
dativa. Lei Estadual nº 18.664/2015.

3. É nula a nomeação de advogada dativa indicada pelo
partido político para a defesa de seus interesses.

4. O art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 expressamente
desobriga os órgãos partidários municipais que durante o
ano não tenham movimentado recursos, financeiros ou
estimáveis, de prestar contas.

5. O processamento da declaração de ausência de
movimentação financeira no SPCA, segundo
procedimento regulamentado pela Resolução TSE
23.604/2019, não a transforma em um processo
jurisdicional de prestação de contas.

6. Às declarações de ausência de movimentação
financeira não são aplicáveis os requisitos e as exigências
relativos às prestações de contas - muitos decorrentes da
natureza jurisdicional do processo - dentre os quais a
necessidade de constituição de advogado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim
de reconhecer a nulidade da nomeação da defensora
dativa e afastar a fixação de honorários advocatícios,
mantendo, no mais, a sentença que determinou o
arquivamento dos autos e reconheceu os efeitos de
contas prestadas e aprovadas, nos termos do art. 44, VIII,
I, da Resolução TSE 23.604/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 28/02/2024

Num. 43824248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

REDATORA DESIGNADA: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face da
sentença exarada pelo Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis, pela qual as contas
partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2022 da Comissão Provisória do
Partido Cidadania no Município de Sertanópolis foram aprovadas.

Em apertada síntese, aduz o recorrente que: a) a ausência de constituição de
advogado constitui vício formal impeditivo da aprovação das contas; b) “a constituição de
advogado é mister dos partidos políticos organizados”, não sendo admissível a
designação de dativos; c) ainda que inexista movimentação de recursos no exercício
financeiro (artigo 44, II e III, da Resolução 23.604), é necessária a representação
processual por advogado constituído; d) o deferimento de nomeação de advogado dativo,
suplantou o normativo do Tribunal Superior que determina a suspensão processual para
regularização da representação processual (art. 32, caput e § 2º), padecendo assim a
prestação de contas de vício formal impediente da aprovação das contas (art. 45, III, “a”,
da Resolução 23.604).

Ao final requer a reforma da sentença a fim de que os autos retornem à
origem para que “seja conferido prazo para agremiação partidária municipal regularizar a
representação processual mediante a formal constituição de advogado nos autos de
prestação de contas anual 0600008- 46.2023.6.16.0040, considerando ausência de
previsão normativa para constituição dativa, sob pena de serem julgadas desaprovadas
as contas (artigo 45, III, “a”, da Resolução 23.604), cassando destarte a decisão que
impusera honorários para custeio estatal”. (ID 43756014).

Intimada a agremiação sustentou a regularidade da nomeação de defensor
dativo, requerendo a manutenção da sentença para o fim de manter aprovação das
contas relativas ao exercício de 2022. (ID 43756004).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que os autos retornem a primeira
instância, com abertura de prazo para que o órgão partidário promova a constituição de
advogado nos autos de prestação de contas anual n. 0600008-46.2023.6.16.0040, “
considerando ausência de previsão normativa para constituição de advogado dativo, sob
pena de serem julgadas não prestadas”.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Num. 43824248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Adoto o relatório apresentado pelo e. Relator.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à aplicabilidade do
art. 29, §2º, II, da Resolução TSE 23.604/2019, que prevê a obrigatoriedade de constituição de
advogado nas prestações de contas, às hipóteses de apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira.

Com efeito, comungo integralmente do entendimento adotado no voto do d.
Relator no que se refere à irregularidade da nomeação de defensora dativa indicada pela parte,
sem a observância das regras aplicáveis.

Em relação à anulação, entretanto, divirjo do voto lançado, por considerar
inaplicável à espécie a exigência de constituição de advogado por parte da agremiação partidária.

Relembro que no caso dos autos a Comissão Provisória do Cidadania em
Sertanópolis não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2022 e, ao ser
intimada para suprir a omissão, nos termos do art. 30, I, “a”, da Resolução TSE 23.604/2019,
apresentou declaração de ausência de movimentação financeira relativa ao exercício, nos termos
do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, de seguinte teor:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

(...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no
caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação
de recursos nesse período.

(Sem destaques no original)

O dispositivo supratranscrito, ao tratar dos órgãos partidários municipais que
durante o ano não tenham movimentado recursos, financeiros ou estimáveis, expressamente os
desobriga de prestar contas.

Daí se conclui que a apresentação da declaração de ausência de movimentação
financeira não substitui a prestação de contas, tampouco constitui uma espécie de prestação de
contas simplificada. Ela é uma importante formalidade que “visa dar maior segurança ao
Num. 43824248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

procedimento, permitindo que a Justiça Eleitoral realize o batimento com as informações
constantes em sua base de dados, atestando se, efetivamente, não há indícios de recebimento
de recursos durante o exercício” (RE 0600107-45, relator Dr. Carlos Maurício Ferreira, DJE de
04/02/2022) e, com isso, verifique se o órgão municipal da agremiação, naquele exercício,
realmente está isento de prestar contas.

A fim de viabilizar o controle de quais agremiações estão isentas de prestar
contas e quais estão inadimplentes com a Justiça Eleitoral, a Resolução TSE 23.604/2019
regulamentou o procedimento a ser adotado no processamento dessas declarações de ausência
de movimentação financeira:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:

(...)

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada
por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a
qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma
do art. 31; e

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

No capítulo VIII, a referida Resolução trata “Do exame da prestação de contas
pelos órgãos técnicos”. Dispõe acerca “[d]a prestação de contas com movimentação financeira”
nos arts. 35 a 43 e “[d]a prestação de contas sem movimentação financeira” no art. 44, o fazendo,
em relação à última, nos seguintes termos:

Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária
determina, sucessivamente:

I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
Num. 43824248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

período;

II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 7º do art. 6º;

III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias
previstas nos incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;

V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b
do inciso VIII, no prazo de 5 (cinco) dias;

VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;

VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver,
a impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no
prazo comum de 3 (três) dias; e

VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:

a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas;

b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica
ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de
defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e a sua livre
convicção;

c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade
judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e
a seus responsáveis, na forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao
MPE para a apuração da prática de crime eleitoral, em especial o previsto no art.
350 do CE.

É evidente que há uma impropriedade na nomenclatura adotada pela resolução
quando afirma que “[a] prestação de contas (...) é realizada por meio da declaração de ausência
de movimentação de recursos no período” e quando intitula a Seção II do Capítulo VIII como “Da
prestação de contas sem movimentação financeira”.

Essa impropriedade revela má técnica da resolução quanto ao ponto, mas não
tem o condão de alterar a natureza jurídica da declaração de ausência de movimentação
financeira que, repita-se, tem aplicação na hipótese em que a agremiação está, por força de lei,
desobrigada de apresentar contas.
Num. 43824248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Passando ao largo dos limites constitucionais do poder regulamentar da Justiça
Eleitoral, a interpretação sistêmica dos dispositivos aqui referidos permite concluir que o
processamento da declaração de ausência de movimentação financeira no SPCA não a
transforma em um processo jurisdicional de prestação de contas, sendo, portanto,
desnecessária a constituição de advogado.

Com efeito, o art. 28, §4º, da Resolução TSE 23.604/2019 prevê as formalidades
aplicáveis ao processamento da declaração de ausência de movimentação financeira,
estabelecendo que ela deverá ser apresentada no SPCA, será autuada no PJE e seguirá o
procedimento específico, previsto na norma.

Não há exigência de que a declaração seja acompanhada de nenhum documento
ou de que contenha nenhum elemento que não seja “a indicação do presidente, do tesoureiro e
dos seus eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada”. Basta que os dirigentes partidários, os quais
têm pleno acesso ao SPCA, preencham a declaração no sistema.

Feito isso, o próprio sistema “realizará automaticamente a autuação e a
integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico”, tal como previsto no art. 28, §4º, III, da
referida resolução, iniciando-se o processamento “na forma do disposto no art. 35 e seguintes”.

Sendo essas as previsões específicas do normativo quanto à declaração de
ausência de movimentação financeira, conclui-se que a elas não é aplicável o art. 29, que trata do
caráter jurisdicional do processo de prestação de contas e elenca os diversos demonstrativos e
documentos que devem integrá-la, incluindo “instrumento de mandato outorgado pelo partido e
pelos dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas”.

Também não se aplicam as previsões contidas nos arts. 31 a 34 da Resolução
TSE 23.604/2019, dentre as quais destaco o art. 31, II, que estabelece que “as partes devem ser
representadas por advogados” e o art. 32, que determina que, em caso de se verificar ausência
ou irregularidade da representação processual, o processo deve ser suspenso e fixado prazo
para a regularização do vício.

Os dispositivos integram o capítulo VII, que trata da “autuação e processamento
da prestação de contas” e, como frisado inúmeras vezes, a declaração de ausência de
movimentação financeira não é uma espécie de prestação de contas.

Nem mesmo o fato de que o art. 28, §4º, III, da Resolução TSE 23.604/2019, ao
Num. 43824248 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

determinar a autuação da declaração de ausência de movimentação financeira no PJE, faz
referência ao art. 31 da norma é capaz de induzir a conclusão no sentido da aplicação da
integralidade do dispositivo, pois é evidente que a intenção foi estabelecer uma regra
procedimental para possibilitar o registro da declaração de ausência de movimentação financeira
e o seu processamento por meio da ferramenta tecnológica utilizada para o processamento de
todos os processos na Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que tratam de matéria administrativa.

Por fim, ao se analisar o procedimento previsto no art. 44 supratranscrito,
observa-se que as diligências empreendidas pela Justiça Eleitoral são todas no sentido de tentar
identificar, mediante impugnação ou cruzamento de informações de bancos de dados, indícios de
que a agremiação partidária, ao contrário do declarado, tenha tido movimentação financeira no
exercício de referência.

Não há previsão para análise de contas propriamente dita, mesmo em caso de
detecção de movimentação financeira. Note-se que o resultado do julgamento, quando não
identificados indícios de movimentação financeira, deve ser no sentido de se determinar “o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para
todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas”.

Ao assim dispor o art. 44, VIII, “a”, equipara o julgamento pelo arquivamento a
uma aprovação de contas. Equipara porque não se trata de aprovação de contas propriamente
dita, mas de decisão que terá o mesmo efeito, qual seja o de afastar do órgão partidário a
situação de inadimplência.

Dos conceitos retomados nesta longa, porém necessária, exposição, o que se
conclui é que a declaração de ausência de movimentação financeira não é uma espécie de
prestação de contas e, por isso, ao seu processamento não se aplicam os requisitos e as
exigências relativos às prestações de contas - muitos decorrentes da natureza jurisdicional do
processo - dentre os quais a necessidade de constituição de advogado.

Voltando ao caso dos autos, após o devido processamento não foi identificado
indício de que a declaração de ausência de movimentação não retrate a verdade.

Com efeito, a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada
no SPCA pela Comissão Provisória do Cidadania em Sertanópolis em 05/07/2023 foi trasladada
ao processo já autuado no PJE por ocasião da verificação de inadimplência (ids. 43755955 e
43755959).

Após o pedido de nomeação de defensora dativa ser irregularmente deferido pela
Num. 43824248 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

magistrada a quo, sobreveio parecer técnico que descreveu a realização de buscas no Odin, no
Portal SPCA, no PJe TRE-PR e no PJe TSE, sem que tenham sido identificados indícios de
movimentação financeira, do recebimento de doações ou de repasses de recursos públicos de
qualquer natureza ao Cidadania de Sertanópolis (id. 43755969).

Publicado o edital previsto no art. 44, I, da Resolução TSE 23.604/2019, não
houve impugnação (id. 43755993).

A manifestação desfavorável do Ministério Público Eleitoral, reiterada no presente
recurso, cingiu-se à ausência de representação processual e à irregularidade da nomeação da
defensora dativa, sem que tenha havido o apontamento de qualquer indício de que a declaração
de ausência de movimentação financeira não correspondesse à realidade (id. 43756000).

Assim, por considerar que a ausência de representação processual não constitui
óbice ao processamento e ao julgamento do procedimento de declaração de ausência de
movimentação financeira, embora acompanhe o d. Relator quanto à nulidade da nomeação da
defensora dativa, divirjo quanto à conclusão final, na qual determina o “retorno dos autos à origem
para intimação do órgão municipal e de seus representantes para regularizar a representação".

Por fim, considerando-se a declaração de nulidade da nomeação da defensora
dativa, descabe imputar à União o pagamento da verba honorária, não havendo qualquer
previsão de pagamento da verba pela União em processos eleitorais de prestação de contas.

A obrigação recai sobre a Comissão Provisória do Cidadania em Sertanópolis.

A própria advogada protocolou nos autos pedido para a sua nomeação, deferida
pelo MM. Juiz procedida ao arrepio das listas de nomeação de dativos. Pela petição de
id. 43755964 o partido solicita a nomeação da Dra. Gabriela Totti Rafaeli Pieri como defensora
dativa, para atender a seus interesses. Embora a referida petição tenha sido firmada pelo
Presidente da Comissão Provisória do Cidadania em Sertanópolis, foi apresentada no PJE pela
própria Dra. Rafaela, o que indica que já havia uma relação anterior entre a profissional e a
agremiação partidária.

Os honorários devem, portanto, ser objeto de pactuação entre a advogada e o
órgão partidário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto
Num. 43824248 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

pelo Ministério Público Eleitoral, para o fim de reconhecer a nulidade da nomeação da defensora
dativa e afastar a fixação de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que
determinou o arquivamento dos autos e reconheceu os efeitos de contas prestadas e aprovadas,
nos termos do art. 44, VIII, I, da Resolução TSE 23.604/2019.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora Designada

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vistas dos autos para examinar o procedimento de julgamento de um
processo que sai da sessão virtual para a sessão presencial, especialmente quanto ao
cômputo dos votos dos membros que já não compõem mais a Corte.

Este Tribunal dispõe de normativo específico regulamentando as sessões de
julgamento. É a Resolução TRE/PR nº 875/2021 a qual, em seu artigo 10, estabelece que
“havendo pedido de vista, o julgamento de processo iniciado em sessão de julgamento
virtual prosseguirá em sessão presencial, remota ou virtual, desde que não haja
manifestação em sentido contrário de qualquer das partes e que seja observado o prazo
previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná”.

Desse modo, considerando que o presente feito se iniciou na sessão virtual e
prosseguiu na sessão presencial em razão de pedido vista da Desa. Claudia Cristina
Cristofani, compreendo que o julgamento foi efetivamente iniciado naquela ocasião, e os
votos lá prolatados pelos membros que já se desvincularam da Corte devem sem
computados, conforme regra sediada no Regimento Interno deste TRE:

Art. 77, § 8º Reiniciado o julgamento, serão computados os votos já
proferidos pelos Juízes, ainda que não estejam presentes ou hajam deixado o
exercício do cargo.

Por certo, os demais integrantes podem manter ou alterar eventual
posicionamento feito na sessão virtual até o término da sessão presencial, nos termos do
Código de Processo Civil:

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do
julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o
autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do
resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou
Num. 43824248 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

substituído.

Nesse contexto, verifico que houve empate na votação e por esse motivo,
pedindo vênia àqueles que acompanharam o Relator, passo a proferir voto de desempate.

Pois bem.

O Juiz Eleitoral sentenciante considerou indispensável a constituição de
advogado para apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros pelas agremiações partidárias, referente a um exercício a financeiro.

Com efeito, o § 4º do artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos desobriga
expressamente os órgãos partidários municipais de prestar contas à Justiça
Eleitoral, quando não hajam movimentado recursos financeiros. Sendo suficiente apenas
apresentar uma declaração de ausência de movimentação de recursos, sem qualquer
menção à juntada de procuração ou a atuação de advogado.

Confira-se:

Art. 32, § 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais
ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário,
no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da
ausência de movimentação de recursos nesse período.

O dispositivo legal epigrafado está regulamentado pelo § 4º do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que assim dispõe:

Art. 28, § 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é
realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus
eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na
forma do art. 31; e

Num. 43824248 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

O normativo exige apenas que a declaração seja “preenchida e emitida no
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA)” com a “indicação do presidente, do
tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no período das contas” sem fazer menção,
novamente, à necessidade de procuração ou advogado.

O mesmo raciocínio é seguido pela Resolução TSE nº 23.604/2019 ao
estabelecer que a decisão final nesses procedimentos deve ser o arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, cujo efeito é o mesmo de as contas terem
sido julgadas prestadas e aprovadas. Não há julgamento de contas propriamente dito.

A propósito:

Art. 44, VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:

a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou
movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o
imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as
respectivas contas;

Deste modo, nos casos em que a agremiação municipal é desobrigada por lei
do dever de prestar contas, não se aplica a exigência de advogado, prevista na
Resolução apenas para as hipóteses de ser necessária a apresentação das contas.

Veja-se:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

(...)

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

(...)

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;

(...)
Num. 43824248 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político,
o sistema SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos
autos no Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70,
observando-se que:

I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva
classe processual em nome:

a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes, e

b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções
equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas; e

II - as partes devem ser representadas por advogados.

Note-se que a obrigação da juntada de procuração como documento
essencial à prestação de contas bem como a necessária participação de advogado é
exigência específica dos processos de prestação de contas, não havendo essa imposição
nos casos de apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos.

Nem poderia ser diferente, uma vez que a imposição da participação de
advogado nesses casos implicaria, inevitavelmente, a movimentação financeira por parte
da agremiação política, a fim de remunerar os honorários advocatícios.

Na mesma seara, vem decidindo outros Regionais Eleitorais:

RECURSO ELEITORAL (11548) – [Prestação de Contas – De Exercício
Financeiro] Processo nº 0600090–26.2021.6.27.0013 RECORRENTE:
MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL RECORRIDA: SOLIDARIEDADE –
NOVA ROSALANDIA – TO – MUNICIPAL ADVOGADO: MARCOS DIVINO
SILVESTRE EMILIO – OAB/TO4659 RECORRIDA: HIGOR ALVES DE
SOUZA RECORRIDA: RICARDO LOPES VANDERLEY RELATOR:
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
ADVOGADO. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A legislação
eleitoral desobriga os órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, de prestar
contas à Justiça Eleitoral, sendo suficiente apenas apresentar uma
declaração de ausência de movimentação de recursos no período. 2. O
entendimento sedimentado nesta Corte é de que, para a apresentação
da declaração de ausência de movimentação de recursos, é dispensável
a constituição de advogado (RE nº 1553, Rel. Juíza Ana Paula Brandão
Brasil, DJE de 20/11/2019 e RE nº 5308, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro
Prudente, DJE de 01/02/2019). 3. Recurso Eleitoral conhecido e não
provido.

Num. 43824248 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

(TRE/TO, RECURSO ELEITORAL nº 060009026, Acórdão de , Relator(a)
Des. Euripedes Do Carmo Lamounier, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 28, Data 16/02/2023, Página 41/45)

Deste modo, por ser a constituição de advogado exigência específica dos
processos de prestação de contas, compreendo não ser necessária a anulação do
processo para que seja apresentada a procuração.

Quanto à responsabilidade do pagamento de honorários à advogada dativa
pela União, tenho que descabe a nomeação de advogado dativo ao partido político,
somente sendo possível sua designação à pessoa natural.

Nesse tocante, confira-se a Resolução do Conselho Seccional da OAB nº
27/2022:

V – Dos requisitos para a nomeação de Advogado dativo:

Art. 20. A nomeação de Advogados dativos será feita às pessoas naturais
que comprovarem a insuficiência de recursos, à exceção da nomeação de
curador especial e nos feitos de natureza criminal, nos termos da lei
processual.

§ 1º. Para demonstração da hipossuficiência econômica deverá o interessado
comprovar a sua inscrição no programa CADUNICO e que possui renda
familiar não superior a 2 (dois) salários mínimos.

§ 2º. O limite econômico da renda familiar prevista no § 1º poderá ser
excedido na existência de gastos extraordinários e essenciais, que deverão
ser verificados no caso concreto.

§ 3º. Não se admitirá a nomeação de Advogados dativos nas ações de
divórcio com bens, inventários com bens, procedimentos de natureza
administrativa, processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e
demandas de posse ou usucapião de bens imóveis com mais de 250m2
(duzentos e cinquenta metros quadrados).

Assim, os serviços efetivamente prestados pela profissional no presente feito
deverão ficar a cargo do órgão partidário porque foi ele quem a indicou,
espontaneamente, para atuar no processo.

Com estes fundamentos, acompanho a divergência inaugurada pela Desa.
Claudia para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso eleitoral, a fim de
afastar a fixação de honorários advocatícios em desfavor da União.

Num. 43824248 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

VOTO VENCIDO

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

E, no mérito, provido.

Na espécie, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, em face da sentença que aprovou as contas partidárias anuais relativas ao
exercício financeiro de 2022 da Comissão Provisória do Partido Cidadania no Município
de Sertanópolis.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral aduziu que ainda
que inexista movimentação de recursos no exercício financeiro (artigo 44, II e III, da
Resolução 23.604/19), ao apresentar suas contas a agremiação deverá ser representada
por advogado constituído, sendo a constituição de advogado mister dos partidos políticos
organizados, não sendo admissível a designação de dativos. Assevera que não foi
observado o normativo do Tribunal Superior que determina a suspensão processual para
regularização da representação processual (art. 32, caput e § 2º). A ausência de
constituição de advogado constitui vício formal impeditivo da aprovação das contas.

No caso, a Comissão Provisória do Partido Cidadania no Município de
Sertanópolis deixou de apresentar suas contas anuais relativas ao exercício de 2022.
Após notificada, a agremiação apresentou declaração de ausência de movimento de
recursos, pleiteando ainda, por meio de requerimento formalizado por seu Presidente, “a
nomeação de advogado dativo, Dra. GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI, OAB /PR
76.664 para atender aos interesses do CIDADANIA SERTANÓPOLIS- PR –MUNICIPAL,
no processo de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2022,
tendo em vista a ausência de recursos para constituir advogado particular”.

Todavia, sem fazer referência a manifestação do Ministério Público, que
alertou pela necessidade de constituição de procurador pela agremiação em razão de
determinação normativa, o Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis em despacho
exarado no ID 43755986, deferiu a nomeação do defensor dativo indicado pelo
Presidente da Comissão Provisória Comissão Partido Cidadania no Município de
Sertanópolis.

Assiste razão ao recorrente.

A Resolução TSE n. 23.604/19 prevê expressamente a obrigatoriedade de
constituição de advogado para a prestação de contas, conforme art. 29, § 2º, II, de
seguinte teor:

Num. 43824248 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.

(...)

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma
do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

(...)

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

Anote-se ainda que o art. 32 do citado normativo, cuida da forma pela qual a
ausência de constituição advogado deve ser regularizada:

Art. 32. Verificando a ausência ou a irregularidade da representação
processual do órgão partidário ou dos responsáveis, o juiz ou relator
suspenderá o processo e marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito, sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos
respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato
judicial no Diário da Justiça Eletrônico

§ 1º Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
responsáveis pelas contas prestadas, solidariamente com o órgão
partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os
tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas.

§ 2º O juiz ou relator poderá, a qualquer tempo, determinar a
notificação dos responsáveis para constituírem, nos autos, patrono
regularmente habilitado.

Com efeito, não há previsão legal de nomeação de defensor dativo para
representar os partidos políticos na sua obrigação de prestar contas.

No Paraná, a advocacia dativa é regida pela Lei n. 18.664 de 22 de dezembro
de 2015, que estabelece:

Art. 5º O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção do Paraná - OAB-PR, nomeado judicialmente para atuar
em processo criminal, para defender parte hipossuficiente em processo
de natureza civil ou atuar como curador especial, terá os honorários
pagos pelo Estado, na forma disposta nesta Lei. (Redação do caput
do artigo dada pela Lei Nº 21744 DE 10/11/2023).

Art. 6º A OAB-PR organizará, por comarca e especialidade, a relação
dos advogados inscritos em todo o Estado, que aceitem exercer a
Num. 43824248 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

advocacia dativa. (Redação dada pela Lei 21744 de 10/11/2023)

Art. 6º-A A nomeação de advogado obedecerá à ordem de inscrição
contida na relação descrita no caput do art. 6º desta Lei, podendo ser
repetida, desde que observada a mesma ordem. (Incluído pela Lei
21744 de 10/11/2023)

A matéria encontra-se regulamentada pela Resolução do Conselho
Seccional nº 27, de 09 de dezembro de 2.022. (Disponibilizado no DEOAB, 20/12/2022,
a.4, Edição nº 1.004, p. 25), que estabelece:

V – Dos requisitos para a nomeação de Advogado dativo:

Art. 20. A nomeação de Advogados dativos será feita às pessoas
naturais que comprovarem a insuficiência de recursos, à exceção
da nomeação de curador especial e nos feitos de natureza criminal,
nos termos da lei processual.

§ 1º. Para demonstração da hipossuficiência econômica deverá o
interessado comprovar a sua inscrição no programa CADUNICO e que
possui renda familiar não superior a 2 (dois) salários mínimos.

§ 2º. O limite econômico da renda familiar prevista no § 1º poderá ser
excedido na existência de gastos extraordinários e essenciais, que
deverão ser verificados no caso concreto.

§ 3º. Não se admitirá a nomeação de Advogados dativos nas ações de
divórcio com bens, inventários com bens, procedimentos de natureza
administrativa, processos de competência dos Juizados Especiais
Cíveis e demandas de posse ou usucapião de bens imóveis com mais
de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados). (grifamos)

Logo, é de se reconhecer a irregularidade na nomeação da advogada.
GABRIELA TOTTI RAFAELI PIERI, OAB /PR 76.664, para atender aos interesses do
órgão municipal da CIDADANIA Sertanópolis/ PR, arguida pelo Ministério Público Eleitoral

Em primeiro lugar, como pontuado, em razão da inexistência de
previsão legal que autorize a nomeação de advogado dativo para representar partido
político na prestação de contas.

Em segundo lugar, porque a nomeação de advogado dativo,
deverá observar a ordem de inscrição conforme descrito na Lei n. 18.664 de 22 de
dezembro de 2015, e, portanto, não cabendo à parte requerente escolher o profissional a
ser nomeado.

No caso, compulsando os autos verifica-se que o requerimento formulado
pelo presidente da agremiação indicou expressamente o advogado a ser nomeado como
Num. 43824248 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

dativo, o que foi deferido pelo magistrado, não se podendo afirmar que houve a
observância da ordem de inscrição dos profissionais alistados para atuar como advogado
dativo na circunscrição.

Observa-se ainda que não houve demonstração da hipossuficiência
econômica do presidente e do tesoureiro da agremiação, os quais são igualmente
responsáveis pela prestação de contas do órgão municipal do partido, como preconiza o
art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/19.

Nestas condições, o recurso deve ser provido para o fim de anular a sentença
que aprovou as contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2022 da
Comissão Provisória do Partido Cidadania no Município de Sertanópolis, determinando-se
o retorno dos autos a origem para que a agremiação e seus responsáveis sejam
intimados a fim de regularizar a representação processual, sob pena de terem suas
contas julgadas como não prestadas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso,
para o fim de anular a sentença que aprovou as contas partidárias anuais relativas ao
exercício financeiro de 2022 da Comissão Provisória do Partido Cidadania no Município
de Sertanópolis, e determinar o retorno dos autos à origem para que a agremiação e seus
responsáveis sejam intimados a fim constituírem advogado nos autos de prestação de
contas anual n. 0600008-46.2023.6.16.0040, sob pena das contas serem julgadas como
não prestadas.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório do eminente Relator, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak.

De início, pedindo vênia aos entendimentos contrários, consigno que tenho a
honra de acompanhar o eminente Relator quanto à solução adotada para o caso, pelos
fundamentos que passo a expor.

Pedi vista dos autos para melhor analisar se a declaração de ausência de
movimentação financeira configura efetiva prestação de contas, se há a necessidade de
constituição de advogado e, ainda, se é regular a nomeação de advogado dativo em
processos de prestação de contas de partidos políticos.
Num. 43824248 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Com relação à declaração de ausência de movimentação financeira pelos
órgãos municipais, pode-se inferir da interpretação do ordenamento jurídico como um
todo de que se constitui em prestação de contas, ainda que simplificada.

O artigo 17, inciso III, da Constituição Federal prevê a prestação de contas
como pressuposto de existência do partido político, no seguinte sentido:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

Logo, a prestação de contas é fundamental para a própria existência da
agremiação e para a sua participação no processo eleitoral brasileiro, inclusive para as
agremiações partidárias municipais sem movimentação de recursos.

Visando dar concretude ao texto constitucional, a Lei nº 9.096/95, em seu
artigo 32, § 4º, estabelece que os órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral, podendo apresentar tão somente a declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao período, conforme se vê:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior
Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos
órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.

§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços
na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação dos mesmos
no Cartório Eleitoral.

§ 3o (Revogado).

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar
Num. 43824248 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem
como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (grifamos)

A interpretação do artigo 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 conforme a Constituição
Federal implica em reconhecer que a norma legal não trata de dispensa ou isenção de
prestação de contas às agremiações municipais que não tenham tido movimentação
financeira, mas em estabelecer uma forma sintetizada para a apresentação da prestação
de contas nesses casos específicos.

Em outras palavras, considerando-se a ausência de movimentação de
recursos, durante o ano em questão, o órgão partidário municipal pode prestar contas por
meio da apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos à Justiça
Eleitoral, não sendo necessário providenciar documentos tributários e contábeis, como é
o caso de declarações de isenção, de débitos e de créditos tributários federais,
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil e certificação digital.

Em consonância com o texto constitucional, a Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, no artigo 28, caput e §1º, prescreve que o partido político deve prestar contas à
Justiça Eleitoral, anualmente, quando vigente, independentemente da esfera de direção,
como se observa:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar
a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do
ano subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a
prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de
referência das contas:

I - estiverem vigentes em qualquer período;

II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que
regularmente funcionaram; e

III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que
regularmente funcionaram.
Num. 43824248 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Além disso, salienta-se que, nos §§ 3º e 4º do citado artigo 28, estão
previstas expressamente regras sobre os órgãos partidários da esfera municipal que não
movimentaram recursos, para que prestem as contas por meio da declaração de
ausência de movimentação, nos seguintes termos:

Art. 28. (...)

§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no
exercício.

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não
tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no
prazo estipulado no caput e:

(...)

Por sua vez, no artigo 29, da mesma Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
consta, também de forma expressa, que o processo de prestação de contas tem caráter
jurisdicional, sendo obrigatória a constituição de advogado e, consequentemente, a
juntada aos autos da respectiva procuração:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

(...)

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

(...)

II – instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

(...)

Com isso, é certo que a declaração de ausência de movimentação financeira
Num. 43824248 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

é um tipo de procedimento reduzido de prestação de contas, que tem natureza
jurisdicional, e é aplicável aos casos de órgãos municipais que não tiveram movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, durante o ano de referência da
prestação partidária.

Assinala-se que durante a verificação da declaração são realizados
batimentos entre os sistemas para verificar se o partido efetivamente não recebeu valores
financeiros ou estimáveis, inclusive verbas públicas, se não realizou gastos, se houve a
emissão de notas fiscais em seu CNPJ, por exemplo, dentre outras diligências que se
mostrarem necessárias, a fim de garantir a higidez do processo de prestação de contas,
sobretudo quanto ao mau uso de verbas públicas que eventualmente deverão ser
devolvidas ao Tesouro Nacional.

Findo o processamento da declaração de ausência de movimentação, se os
batimentos e as análises técnicas estiverem em conformidade com as informações
prestadas, o resultado será o julgamento pela aprovação das contas, o que robustece
ainda mais a natureza de prestação de contas.

Ademais, tanto o SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anuais) quanto o
SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais) possuem um campo para
preenchimento do advogado responsável pelo processo, como é possível ver dos prints
das páginas correspondentes, dos referidos sistemas:

SPCA – Página de cadastro de agente responsável, com a funcionalidade
incluir advogado:

SPCE – Página de qualificação do partido e opção de regularização:

Num. 43824248 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

SPCE – Página de representantes com a funcionalidade para incluir
advogado:

Dessa forma, a declaração de ausência de movimentação é um processo
jurisdicional de prestação de contas e, portanto, demanda a constituição do advogado.
Num. 43824248 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Sobre a nomeação da advogada dativa nos autos, assim como entendeu o
eminente Relator, face à ausência de previsão legal, ao desrespeito à eventual ordem da
lista de dativos e à falta de comprovação de hipossuficiência financeira da agremiação, “é
de se reconhecer a irregularidade na nomeação da advogada, GABRIELA TOTTI
RAFAELI PIERI, OAB /PR 76.664, para atender aos interesses do órgão municipal da
CIDADANIA Sertanópolis/ PR, arguida pelo Ministério Público Eleitoral”.

Nestas condições, o recurso deve ser provido para o fim de anular a sentença
que aprovou as contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2022 da
Comissão Provisória do Partido Cidadania no Município de Sertanópolis, determinando-se
o retorno dos autos a origem para que a agremiação e seus responsáveis sejam
intimados a fim de regularizar a representação processual, sob pena de terem suas
contas julgadas como não prestadas.

Ressalte-se que, com a anulação da sentença e o reconhecimento da
ilegalidade da nomeação advogada dativa, não há como se admitir qualquer efeito jurídico
do ato, como por exemplo, a manutenção dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, acompanhando o eminente Relator, voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, para o fim de anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação da agremiação e de seus
responsáveis para que regularizem a sua representação processual, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas.

É como voto.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO DA CORTE

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600008-
46.2023.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: FERNANDO WOLFF
BODZIAK - REDATORA DESIGNADA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
CIDADANIA - SERTANÓPOLIS - PR - MUNICIPAL, CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA, JOSE
ARILDO CHERRI - DEFENSORA DATIVA DOS RECORRIDOS: GABRIELA TOTTI RAFAELI
PIERI

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada. Voto de desempate pelo
Desembargador Presidente, Sigurd Roberto Bengtsson, acompanhando a divergência. Vencidos
o Relator, acompanhado pelos Juízes José Rodrigo Sade e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. O Desembargador Presidente, Sigurd Roberto Bengtsson, declarou voto de desempate.
Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz declarou voto.
Num. 43824248 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO
DE 28.02.2024

Num. 43824248 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410402844400000042781164
Número do documento: 24030410402844400000042781164
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:50:19